Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-13.2025.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001701-13.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[INDALECIO AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 290.858.451-49 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2025. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2025.) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2025.) DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PANDEMIA DE COVID-19. CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidor público municipal contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da municipalidade, reformando sentença que havia concedido adicional de insalubridade em grau máximo (40%) no período de março de 2020 a novembro de 2022, durante a pandemia da Covid-19. O agravante sustenta que, embora ocupante do cargo de Assistente Administrativo, exerceu atividades em ambiente de saúde, com risco de contato com agentes biológicos, invocando a NR-15 e a Lei no 14.023/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidor municipal, ocupante de cargo de Assistente Administrativo lotado em secretaria sem natureza de saúde, faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, exclusivamente em razão da pandemia de Covid-19, sem laudo técnico individual ou ato formal que reconheça a exposição a agentes insalubres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal específica e comprovação técnica de exposição habitual a agentes nocivos, conforme art. 7o, XXIII, da CF/1988, e regulamentação da Portaria no 3.214/78 (NR-15).

A pandemia de Covid-19 e a essencialidade dos serviços, por si só, não autorizam o pagamento automático do adicional, ausente laudo técnico ou documento formal emitido pelo ente público.

O agravante está lotado desde 1994 na Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras, desempenhando funções estritamente administrativas, sem comprovação documental de atuação em ambiente hospitalar ou de saúde.

A inexistência de LTCAT, laudo pericial ou ato da administração reconhecendo o direito inviabiliza a concessão, sob pena de afronta aos princípios da legalidade (CF/1988, art. 37, caput e X) e da segurança jurídica.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STF (Súmulas 339 e Vinculante 37, bem como Tema 315) veda a criação judicial de vantagens pecuniárias sem respaldo legal e técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos exige previsão legal específica e comprovação técnica por meio de laudo ou documento equivalente.

A decretação de estado de calamidade ou emergência sanitária não autoriza o pagamento automático do adicional de insalubridade.

A ausência de laudo técnico ou de ato administrativo expresso impede o reconhecimento do direito ao adicional, ainda que durante a pandemia da Covid-19.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7o, XXIII, e 37, caput e X; Lei no 9.099/95, art. 46; CPC/2015, art. 1.021, §4o; Portaria no 3.214/78, NR-15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 339; STF, Súmula Vinculante 37; STF, Tema 315; TJMT, N.U 1013226-26.2024.8.11.0004, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 07.08.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Reclamante em face da decisão monocrática (ID 287077873) que deu provimento ao Recurso Inominado, da reclamada, reformando a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, referente ao período de março de 2020 a novembro de 2022, durante a pandemia da Covid-19.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação efetiva de labor do Reclamante em condições insalubres, nos moldes exigidos pela legislação vigente. Destacou-se que o cargo ocupado é de
Assistente Administrativo
, sem previsão legal automática de enquadramento em atividade insalubre, sendo imprescindível a demonstração por laudo técnico ou documento robusto que comprove exposição contínua a agentes nocivos à saúde.

Em suas razões recursais, o Agravante reiterou que, mesmo como assistente administrativo, atuou em ambiente de saúde, tendo contato com pacientes e potencial exposição a agentes biológicos, especialmente durante a pandemia de Covid-19. Invocou a NR 15 do Ministério do Trabalho e a essencialidade do serviço prestado, conforme reconhecido pela Lei Federal n.o 14.023/2020.

A Reclamada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, em síntese, que o Reclamante está vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras, em função estritamente administrativa, sem comprovação nos autos de qualquer atividade realizada em ambiente insalubre, tampouco existência de desvio de função ou lotação em unidade de saúde.

Apontou ainda que inexiste nos autos LTCAT, laudo pericial ou ato formal do ente público reconhecendo eventual direito ao adicional de insalubridade ao servidor em questão.

É o relatório.

VOTO

Fundamento e Decido.

O Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, não assiste razão à Agravante.

A controvérsia limita-se à possibilidade de concessão do adicional de insalubridade, em grau máximo (40% – quarenta por cento), a servidor público municipal ocupante do cargo de Assistente Administrativo, sob o argumento de que, durante o período da pandemia, teria laborado em condições que ensejam a percepção da referida vantagem.

Contudo, o ordenamento jurídico brasileiro, por meio do art. 7o, inciso XXIII da Constituição Federal, assegura o adicional de insalubridade nos termos da lei, o que exige previsão legal específica e comprovação técnica da exposição ao agente nocivo, nos moldes definidos pela Portaria no 3.214/78 (NR-15).

No caso concreto, não há qualquer laudo técnico individual (LTCAT), nem parecer da Secretaria Municipal de Saúde atestando o desempenho de funções em ambiente insalubre. Ao revés, os documentos constantes nos autos demonstram que o Reclamante, desde sua nomeação em 03/01/1994, encontra-se lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras, exercendo atividades meramente administrativas.

Assim, a tese de que teria atuado em ambiente de saúde carece de suporte probatório mínimo, sendo inviável o reconhecimento automático do direito pleiteado com base apenas em alegações genéricas e na situação pandêmica.

A ausência de laudo técnico específico inviabiliza o deferimento de adicional de insalubridade, sobretudo quando não demonstrada alteração na lotação ou nas atribuições do servidor público.

Logo, inexiste nos autos qualquer documento robusto que demonstre o exercício de atividade exposta a risco biológico contínuo, de forma a permitir o deferimento do adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos legais e regulamentares.

Ademais, cumpre destacar que o Reclamante nunca recebeu adicional de insalubridade, o que corrobora a ausência de reconhecimento funcional dessa condição durante toda a sua vida funcional, inclusive durante o período da pandemia.

Assim sendo, inexistindo comprovação técnica e documental robusta da exposição habitual a agentes insalubres, não há como deferir o adicional pleiteado, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERÍODO PANDÊMICO – COVID-19 – NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E LAUDO TÉCNICO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 339 E VINCULANTE 37 DO STF – RESPEITO AO TEMA 315 DO STF – SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos, inclusive agente comunitário e assistente administrativo da rede municipal de saúde, exige previsão legal específica e comprovação técnica da exposição habitual a agentes insalubres, não sendo legítima sua fixação automática com base exclusivamente na decretação de estado de calamidade sanitária.

2. A decretação de estado de emergência em razão da pandemia da COVID-19, por si só, não legitima a concessão automática de vantagem pecuniária sem respaldo legislativo ou sem perícia técnica adequada.

3. Aplicação dos princípios da legalidade estrita e da especialidade, assegurando a observância da Constituição Federal (art. 37, caput e inciso X) e a preservação da segurança jurídica.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1013226-26.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

A legislação aplicável, especialmente no Anexo 14 da NR-15, da Portaria no 3.214/78, assegura o adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais que trabalharam em ambiente hospitalar
desde que em contato direto e
no auge do período pandêmico em condições insalubres, sem distinção de cargo, o que não é o caso do autor.

Assim sendo, inexistindo comprovação técnica e documental robusta da exposição habitual a agentes insalubres, não há como deferir o adicional pleiteado, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025